Tribunal: TJBA
Processo: 8121047-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 8121047-15.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

RECORRENTE:
MOISÉS
SOUZA FERREIRA

ADVOGADO: EDSON DO ESPIRITO SANTO – OAB/BA 60558

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: MIRELLA BARROS C. BRITO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: NIVEA CRISTINA PINHEIRO LEITE

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - PLEITO DE IMPRONÚNCIA, CALCADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS PROVA MÍNIMA DA MATERIALIDADE DO FATO E INDÍCIOS DE AUTORIA PARA QUE HAJA PRONÚNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO CONSTATADO. EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO.

2 - PLEITO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA DELITO DE LESÕES CORPORAIS.
IMPOSSIBILIDADE
. PRECIPITAÇÃO TEMPORAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
NA AÇÃO DO INSURGENTE.
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS FÁTICAS DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE POSSUI COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA TANTO.

3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº.
8121047-15.2022.8.05.0001
, tendo
MOISÉS
SOUZA FERREIRA
, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema
1
.

JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

DESEMBARGADOR RELATOR

1

FC-1